Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737590-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE TEIXEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos e etc. Compulsado os autos, verifica-se que a sentença que se deseja desconstituir, prolatada nos autos do processo no 0001914-02.2006.8.07.0008, transitou em julgado em 16/03/2017, conforme certidão acostada naqueles autos ao ID 38411257 - Pág. 2, sendo a presente ação rescisória ajuizada em 06/09/2023. Com efeito, a alegada prova nova que o autor se utiliza como fundamento para a rescisória é a sentença que reconheceu como de propriedade da TERRACAP o imóvel objeto da reivindicatória, a qual foi prolatada em 15/07/2021 (ID 131276926 dos autos 006734-88.2011.8.07.0008). Portanto, em tese, épossível a de ser suscitada, de ofício, a preliminar de eventual decadência, porquanto a ação deveria ter sido ajuizada até 16/3/2022, porém somente veio a sê-lo em 06/09/2023. Portanto, ao menos em tese, não se descarta a possibilidade de incidência da decadência. Desse modo, em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias. Depois, voltem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator